Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730197-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELGA PEDREIRA MENDES AGRAVADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELGA PEDREIRA MENDES contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0734161-54.2022.8.07.0001, movida em desfavor de VRG LINHAS AEREAS S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o embarque de seu animal – um cachorro da raça yorkshire terrier – na cabine do avião (ID 136403100, origem). Despacho de ID 39205060 identificou que o recurso estava desacompanhado do devido preparo, tendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante efetuar seu recolhimento, em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de deserção. O referido prazo transcorreu in albis (ID 39576109). É o relato do necessário. Decido. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja demonstração deve ser promovida no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 1.007 do Código de Processo Civil). No caso, apesar da advertência desta Relatoria quanto ao recolhimento das despesas, a recorrente permaneceu inerte, atraindo a incidência do disposto na parte final do art. 1.007, §4o, do CPC (“o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”). Nesse descortino, torna-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento, ante a irregularidade formal apontada. Não bastasse, compulsando o feito originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 137253360) de homologação de acordo e extinção do processo, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que igualmente levaria à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e no art. 87, III e XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator